Tribunal: STF
Processo: ARE 1494698
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos contra decisões que inadmitiram Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 14, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO - Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, homologando os cálculos apresentados pela exequente - Insurgência – Descabimento - Coisa julgada inconstitucional - Inocorrência - Decisão mantida - Alteração dos consectários legais - Ausência de violação à coisa julgada, matéria de ordem pública - Aplicação, na espécie, do art. 3º da EC 113/2021, a partir de 9.12.2021 - Excesso caracterizado - Reforma, nesse ponto. - Recurso parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 19), foram desprovidos (Doc. 21).



    No RE (Doc. 25), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANA APARECIDA BLINI ORLANDI alega que o acórdão recorrido ao aplicar ao presente caso a EC 113/2021, e decidir pela incidência da taxa Selic, afrontou a coisa julgada (Art. 5º, XXXVI, da CF) (Doc. 25, fl. 4). 



    Isso porque as decisões transitadas em julgado no presente processo estabeleceram que “a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, índice incidente desde março de 2009 e que os juros de mora deveriam observar os índices de remuneração da caderneta de poupança” (fl. 4, Doc. 25).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso “para reformar o v. acórdão prolatado em sede de Agravo de Instrumento, determinando que seja a acolhida a memória de cálculo acostada aos autos pelas autoras” (Doc. 25, fl. 11).



    Quanto ao Recurso Extraordinário da ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 32), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 102, §2º, da CF/1988.



    Narra, inicialmente, que “em 10 de agosto de 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu com repercussão geral no RE 590.880 (Tema 106) que título que fixa correção conforme o IPC de março de 1990 faz coisa julgada inconstitucional” (Doc. 32, fl. 9), devendo, esse raciocínio, ser aplicado à hipótese dos autos (Doc. 32, fl. 10).



    Indica que “na ADI 666/PE, arguiu-se a inconstitucionalidade de decisão administrativa que determinou o pagamento de reajuste de 84,32%, relativo ao IPC de março de 1990, extinto pela Medida Provisória n. 8030/90, tendo o STF julgado o pedido procedente, para declarar a inconstitucionalidade do ato, uma vez inexistente direito adquirido no caso, em razão da aplicação imediata da lei revogadora” (Doc. 32, fl. 14).



    Destaca que “recentemente, o tema voltou a ser debatido, em sede de repercussão geral, para reiterar a pacífica jurisprudência do E. STF (Tema 106, julgado em 2020). A conclusão do tribunal foi que o título era inexigível, pois inexiste direito adquirido ao IPC de março de 1990, conforme a Suprema Corte já decidira em diversas ocasiões. É dizer: reconheceu de forma expressa a possibilidade de relativização da coisa julgada nesse caso” (Doc. 32, fl. 15). 



    Por isso, defende que “ao violar o entendimento sufragado pelo STF na ADI 666, cujo julgamento e publicação ocorreram em 24/06/1993 e 01/10/1993, respectivamente, o acórdão recorrido contrariou o disposto no art. 102, §2º, da CF” (Doc. 32, fl. 15).



    Por fim, requer (a) “seja devolvido o acórdão para retratação do grupo julgador, mediante aplicação do Tema 106 do STF, ou seja, dado provimento a este Recurso Extraordinário com fundamento nesse mesmo tema”; (b) “subsidiariamente, requer-se seja reconhecida nova repercussão geral com conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para que seja reformado o acórdão recorrido, acolhendo-se a impugnação, com declaração de inexigibilidade do título” (Doc. 32, fls. 15-16).



    Os Recursos Extraordinários foram inadmitidos, com aplicação da Súmula 279/STF ao caso dos autos (Docs. 37 e 39).



    No Agravo (Doc. 44), o ESTADO refutou a incidência do Enunciado 279/STF na hipótese vertente. Por sua vez, ANA APARECIDA BLINI ORLANDL em seu Agravo, limita-se a renovar as razões do extraordinário (Doc. 46).



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao RE do ESTADO DE SÃO PAULO, deve-se registrar que os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 8, Doc. 32):



    “Como se demonstrará a seguir, o presente recurso traz questões relevantes que ultrapassam os interesses subjetivos da causa e que são capazes, mesmo individualmente, de levar ao reconhecimento da repercussão geral. 



    A existência ou não de direito adquirido à aplicação do IPC de março e abril de 1990 já foi analisada diversas vezes pelo Supremo Tribunal Federal, que sempre respondeu negativamente. Há inclusive decisão em sede de controle concentrado (ADI 666) nesse sentido. 



    A aplicação de correção para esses meses tem enorme impacto orçamentário. No caso de São Paulo, o cumprimento de cada título que reconhece esse direito ultrapassa dezenas de milhões de reais. 



    Recentemente, foi a julgamento o Tema 106 de Repercussão Geral, no qual, agora com efeito vinculante, o STF reafirmou sua jurisprudência referente à inexistência de direito adquirido a correção pelo IPC de março de 1990. Nos termos de descrição do tema, tratava-se de saber se título que garante essa correção faz coisa julgada inconstitucional: 



    (…)



    Desse modo, em relação à questão do direito adquirido ao IPC de março e abril de 1990, ou (i) se reconhece que este recurso extraordinário trata da mesma questão objeto do Tema 106 e, consequentemente, determina-se a retratação do grupo julgador (art. 1.030, II, Código de Processo Civil) ou dá-se provimento a este recurso extraordinário monocraticamente (art. 21, §1º, Regimento Interno do STF) ou (ii) reconhece-se que se trata de tema diverso, embora similar, e afeta-se este recurso para julgamento sob o rito da repercussão geral. Neste último caso, a afetação justifica-se pelas mesmas razões de impacto orçamentário e de violação à isonomia que acarretaram a afetação do Tema 106.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no diz respeito à alegação de afronta à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia relativamente ao direito adquirido de pensionista de ex-ferroviário da FEPASA, que teve reconhecido, por título judicial transitado em julgado, o direito ao complemento de pensão pelo IPC de 84,93% para março de 1990, com base nos seguintes fundamentos (fl. 6, Doc. 14):



    “De fato, é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou de ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso (§12 do art. 525 e §5º do art. 535 do CPC). 



    No aspecto, contudo, observa-se que as normas que embasam o título executivo são o Acordo Coletivo de Trabalho de 1990/1991 e a Lei Estadual 9.343/96. 



    E, a invocada ADI 666/PE versa sobre Resolução Administrativa do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, conforme se extrai da emenda do julgado, “in verbis”:



    (…)



    Da mesma forma, não há subsunção deste caso aos efeitos do decidido no RE nº 590.880 (Tema 106, STF), que trata, igualmente, de matéria diferente da versada nestes autos.



    (…)



    No mais, tem-se que a questão relativa ao direito adquirido da ora exequente à correção monetária pelo IPC de março e abril de 1990, mesmo diante da revogação do art. 2º da Lei 7.789/89 pela MP 154/90, já foi amplamente discutida no acórdão exequendo, transitado em julgado, estando a matéria superada. 



    É dizer, a agravante busca a desconstituição de título judicial transitado em julgado, cabível, apenas, com a devida vênia, mediante ação impugnativa autônoma.



    (…)



    Ressalte-se, ainda, que eventual determinação expressa de aplicação da Lei nº 11.960/2009, ou mesmo de outros índices, no título executivo por si só, não impede a aplicação de índice diverso, já que o comando que determina a atualização monetária do valor e juros de mora é que compõe a coisa julgada e, não, o índice correspondente, que pode ser extinto ou substituído ao longo do tempo, isto é, incidência do princípio do 'tempus regit actum'. 



    (…)



    Portanto, indubitável o entendimento dos Tribunais Superiores e deste E. Tribunal pela adoção dos critérios de correção monetária e juros são regrados pela legislação vigente, independentemente do decidido no título judicial, autorizando, assim, sua alteração em sede de cumprimento de sentença, até a respectiva requisição do pagamento, evitando-se a aplicação de leis inconstitucionais. 



    (…)



    Nesse diapasão, observa-se que foram obedecidas, nos cálculos executados, as diretrizes traçadas nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária. 



    Contudo, em 09.12.2021 foi publicada a Emenda Constitucional nº 113, atualizando o regramento da correção monetária e dos juros de mora das dívidas fazendárias, que merece observância.



    (…)



    Assim, ainda que não se tenha consignado em nenhuma das decisões do processo originário, a partir da publicação da EC 113, em 09.12.2021, para efeito de cálculo da atualização monetária e dos juros, deve incidir, unicamente a Taxa SELIC. 



    (…)



    Portanto, imperativa a reforma da r. decisão para que seja determinada a realização de novos cálculos, com observância dos índices previstos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, até o dia 09.12.2021, quando da publicação da EC nº 113, devendo incidir, a partir de então, unicamente, a Taxa SELIC.



     Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a existência do excesso apontado, no tocante ao cálculo dos juros moratórios e da atualização monetária, devendo incidir, a partir da publicação da EC nº 113/21, unicamente, a Taxa SELIC, como acima constou.”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que o acórdão recorrido, com base no Acordo Coletivo de 1990/1991, e na legislação de regência (Lei Estadual 9.343/1996; Lei 7.789/1989 e MP 154/90), confirmou a sentença, no ponto, em que reconheceu à autora, pensionista de ex-ferroviário da FEPASA, o recebimento da aposentadoria reajustada pelos índices de 84,93%, para março de 1990. 



    Sublinhou ainda, que a controvérsia dos autos não tem relação com o Tema 106/STF, nem com a ADI 666, que tratam de matéria diversa da ora em análise e que a questão concernente ao direito adquirido do exequente à correção monetária pelo IPC de março e abril de 1990 já foi superada com o trânsito em julgado do acórdão exequendo.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    De outro lado, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local e das cláusulas do acordo coletivo, o que é incabível em Recurso Extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Revisão. Índices. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmulas 279 e 280/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.478.752 AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/4/2024)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Fatos e provas. Legislação local. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.248.930-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 958.605-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016)



    No que toca ao Agravo de ANA APARECIDA BLINI ORLANDI, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito da incidência da Súmula 279/STF, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente